Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714541-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNANDA GONCALVES AIRES AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNANDA GONCALVES AIRES contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n.o 0701671-85.2018.8.07.0011, rejeitou a impugnação ao bloqueio e a penhora via sistema BACENJUD. A agravante alegou, em síntese, que houve a penhora on-line via BACENJUD do saldo de sua conta salário, tendo sido cumprida a ordem parcialmente, bloqueando-se a quantia de R$ 1.041,56 (um mil quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Relata que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de débito relativo a contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 21.856,86 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Sustentou que os valores bloqueados via BACENJUD são impenhoráveis, uma vez que advém de pensão alimentícia e benefício emergencial recebido do Estado, e, que a conta em que houve o bloqueio se trata de conta poupança. A agravante alega que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 833, CPC, em razão da impenhorabilidade de salários. Dessa forma, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio do valor. Este Relator por meio da decisão de ID 16541156 deferiu o pedido de antecipação de efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio. A parte agravada, SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO, apresentou a petição de ID 16569445 para questionar e impugnar os fundamentos da decisão liminar deferida. No caso, a parte agravada questiona que a natureza da verba bloqueada via BACENJUD, da parte agravante devedora, seja, de fato, de natureza salarial, sustenta que há risco de irreversibilidade da liminar deferida. Alega que não há comprovação nos autos de que a mencionada verba seja de origem salarial e sustenta a ocorrência de erro material na decisão impugnada. Por fim, pede a cassação da liminar deferida. É o breve relatório. Decido. A despeito dos fundamentos da impugnação da parte credora, ora agravada, da análise dos fundamentos dos autos, é possível verificar que os extratos bancários demonstram a natureza da verba salarial dos valores bloqueados, além de a parte demonstrar que a conta é utilizada para movimentar a pensão alimentícia dos dois filhos menores e para o recebimento do auxílio emergencial recebido do Governo Federal. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832, do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30% (trinta por cento). Além disso, pela análise dos autos, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. Nesse sentido também já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legal, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1076081, 07159720720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Prossiga-se, nos termos da decisão liminar de ID 16541156. Intimem-se Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator